Tribunal: STF
Processo: RHC 64602
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Cartas Precatorias inquiritorias. Expedição. Falta de intimação. Súmula 155. Argüição em tempo certo e da falta deve decorrer prejuizo. Código de Processo Penal, art. 222. Oportunidade do art. 500, do CPP. Código de Processo Penal, arts. 571, II, 563 e 566. Inviabilidade de enfrentar, no caso, a questão da ocorrencia de prejuizo, senao com analise de fatos e provas. Possibilidade de a defesa arguir a nulidade em alegações finais. Prisão preventiva decretada. Réu revel e ausente do distrito da culpa. Recurso desprovido.